Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. APURAÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NO TRÂNSITO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. DECOTE. DETERMINAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CONTADORIA DO JUÍZO. CÁLCULOS. DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS FIRMADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. ERRO DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONFECÇÃO. OITIVA DOS LITIGANTES. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE/EMBARGADO. PRETENSÃO RECURSAL PROVIDA. RESOLUÇÃO SUFICIENTE PARA INFIRMAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processualas hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigânciade má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, não se qualificando como litigante de má-fé a parte que limitara-se a exercitar o direito subjetivo de recorrer que a assiste, notadamente quando provido o agravo de instrumento que aviara.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.